Tribunal: TJMT
Processo: 1031232-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031232-93.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), FLAVIO DE BRITO ALMEIDA - CPF: 023.980.611-59 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (IMPETRANTE), FLAVIO DE BRITO ALMEIDA - CPF: 023.980.611-59 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO – AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE – IMPROCEDÊNCIA -
INCABÍVEL DISCUSSÃO ACERCA DA AUTORIA DO DELITO NO
WRIT
- ENUNCIADO ORIENTATIVO 42 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTA CORTE
- REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - GRAVIDADE DOS CRIMES IMPUTADOS - ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus

não é a via adequada para discutir autoria e materialidade do crime, pois tais questões exigem exame aprofundado das provas colhidas, reservando à autoridade judiciária esta análise uma vez que adentra ao mérito da ação penal, conforme
o Enunciado Orientativo 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
.

O paciente é investigado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, após a apreensão de 213 tabletes de maconha, totalizando 165,250 kg, além da indicação de seu imóvel como ponto de comércio de entorpecentes, tornando evidente sua efetiva periculosidade e o risco de reiteração delitiva.
Assim, a prisão preventiva foi decretada visando assegurar a garantia da ordem pública e à instrução criminal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr. Hervitan Cristian Carulla em favor de
Flavio de Brito Almeida
apontando como autoridade coatora o Juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT que, indeferiu o requerimento de revogação da prisão preventiva.

O impetrante alega que o paciente foi preso em 23.8.2024, entretanto, a decisão que decretou a prisão preventiva é desprovida de fundamentação idônea uma vez que, não há elementos que comprovem seu envolvimento na prática delituosa. Argumenta que, em depoimento à autoridade policial, o paciente confessou apenas ter alugado o automóvel, sem conhecimento da infração cometida por terceiros.

Alega ainda que a liberdade do paciente não representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, ressaltando que seus antecedentes criminais se limitam a um delito cometido contra mulher no âmbito doméstico, sem ligação com crimes graves.

Afirma a inexistência de justificativa para a manutenção da prisão preventiva, pois o paciente possui circunstâncias pessoais favoráveis e não sobrevindo o
periculum libertatis
.

Diante do exposto, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva para que o paciente
seja imediatamente colocado em liberdade
, a ser confirmada no mérito.

A liminar foi indeferida (Id. 249912664).

O impetrado prestou as informações (Id. 253491673), e juntou cópia da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (Id. 253491672).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem (Id. 256302154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, verifico que este
habeas corpus
não se encontra devidamente instruído, pois o impetrante não anexou o ato coator nem os demais documentos essenciais à análise da tese defensiva, o que resultaria no seu não conhecimento de plano. Porém,
tendo em vista a transcrição na decisão de Id. 249912664, feita pelo Magistrado convocado, aliada a cópia da decisão fornecida pelo impetrado ao prestar suas informações (Id. 253491672)

e, como forma de evitar eventual prejuízo à liberdade do paciente passo à análise dessa matéria.

O
habeas corpus

não comporta discussão acerca da autoria e materialidade do crime, pois, demanda de um exame acurado e minucioso das provas colhidas, o que é reservado à autoridade judiciária já que adentra ao mérito da ação penal.

A respeito da análise de autoria e materialidade, o Enunciado Orientativo 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte afirma que,
“não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Dessa forma, no
habeas corpus
apenas se verifica a presença de indícios de autoria e materialidade, análise que,
in casu
encontra-se prejudicada pela ausência de documentos comprobatórios da tese defensiva
.

Entretanto, com base na decisão da autoridade coatora, transcrita no Id. 249912664 constato que há indícios suficientes de materialidade e autoria, vejamos:

“
A prova da MATERIALIDADE restou demonstrada especialmente pela apreensão de 213 (duzentos e treze) tabletes de maconha, com massa total de 165,250 kg (cento e sessenta e cinco quilogramas e duzentos e cinquenta gramas), conforme atestou o laudo pericial no 311.3.10.9067.2023.133456- A01 de ID 154175759
– Págs. 11/12, cuja substância entorpecente era transportada por MARCOS GABRIEL ALMEIDA DE CAMPOS MOREIRA, que acabou falecendo em confronto com a polícia nesta ocorrência após tentativa de fuga posteriormente a abordagem e localização dos ilícitos no interior do veículo VW Polo, branco, placas SPC9I27.

O veículo mencionado teria sido locado por FLÁVIO DE BRITO ALMEIDA, associado a MARCOS e, aparentemente, a outros suspeitos
– cujos elementos de informação em relação a esta associação para o tráfico merecem melhor robustecimento para corroborar tais indícios, o que poderá, eventualmente, ocorrer a partir do cumprimento das medidas a serem deferidas nesta decisão –, com vistas a transportar expressivos montantes de entorpecente neste estado.

Já no tocante aos indícios suficientes de AUTORIA, consoante se extrai da contextualização da medida em linhas pretéritas, observa-se que o Relatório de Investigação no 2023.13.84241 e B.O. 2023.240503, já mencionados, descreveram o modus operandi engendrado pelo grupo criminoso, cuja especialidade é o transporte de drogas por meio de enredado apoio logístico, utilizando-se, indevidamente, até mesmo do nome de terceiros para ocultação de bens e/ou para dificultar a identificação dos reais integrantes desta associação criminosa voltada à pratica do tráfico de drogas.

Conforme apurado pela Autoridade Policial, FLÁVIO foi o locatário do veículo apreendido com entorpecentes na posse de MARCOS GABRIEL, que esteve estacionado nas proximidades de sua residência entre 24 e 25 de agosto de 2024, antes da abordagem na rodovia Emanuel Pinheiro. O suspeito não foi localizado para interrogatório e pode ter sido o segundo passageiro durante o cerco policial, que logrou foragir do palco dos fatos.

Apurou-se que o veículo pertence à empresa MS Locações, em que figura como sócio Reinaldo Pedroso Filho, ao passo que o contrato de locação foi firmado entre WELINGTON GABRIEL RODRIGUES (funcionário da empresa MS Locações) e FLÁVIO, com pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais), referente a apenas uma diária, efetuado à empresa “Maciel Madrugão”, de SULLIVAN LUIZ NEVES MACIEL, que também teria sido o contratante de WELLINGTON na empresa de propriedade de REINALDO.

Registrou-se, outrossim, que o rastreador encontrado no automóvel, de propriedade da empresa HD SAT, estava registrado em nome de Sullivan, enquanto a proprietária formal da empresa HD SAT é Daiane Cristina de Oliveira.

Para além disso, a equipe policial registrou que o imóvel de FLÁVIO já foi apontado em denúncia registrada via 197 referente a mercancia de drogas, além de, em tese, figurar em organização criminosa conforme relatou o denunciante
(ID 154175761 – pág. 06), cujo teor da apócrifa foi corroborado mediante diligências da equipe à localidade, pois moradores e transeuntes desta o reconheceram no bairro e ainda informaram que na região ele é conhecido como “SULA” – alcunha a qual ostenta em seu próprio perfil na rede social Facebook, possuindo como amigo em comum Sullivan Maciel (ID 154175760 – Págs. 36/37) –, confirmando-se, ainda, que seu local de moradia apresenta fluxo intenso de indivíduos que entram e sai normalmente no período de fim de tarde e começo da noite.”

Deste modo, baseando-se na transcrição acima, observo que há indícios suficientes de autoria e materialidade, tornando inviável a análise aprofundada dessa questão na via eleita, devendo toda a controvérsia ser submetida à autoridade judicial após a instrução criminal.

No tocante à alegação de que a liberdade do paciente não comprometeria
a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, necessário
observar que ele foi formalmente indiciado no inquérito policial n. 1014779-28.2023.8.11.0042 – NIPO pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais, após a apreensão de 213 tabletes de maconha, totalizando 165,250 kg.

Ademais, sua residência foi identificada como ponto de vendas de drogas, demonstrando um envolvimento mais profundo com o tráfico de entorpecentes, revelando a sua efetiva periculosidade e o risco de reiteração da conduta.

Logo, a manutenção da prisão preventiva é necessária para interromper a atuação do paciente visando garantir a ordem pública e a instrução penal observando, isoladamente sua conduta apurada pela autoridade policial.

Ressalta-se sua condenação criminal por crime cometido contra mulher no âmbito doméstico, reforçando a princípio a necessidade de manutenção do ato segregatório.

Nesse sentido a jurisprudência do TJ/MT:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – INOCORRÊNCIA – REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITEANDO FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. “Conforme a jurisprudência desta Corte, é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio.” (STJ - AgRg no HC: 846420 AL - Publicação: DJe 05/10/2023) Não há constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva se encontra respaldada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, exteriorizada no modus operandi dos crimes em apreço, que revela acentuada periculosidade do réu. Os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.”
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10134377420248110000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25.6.2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 1.7.2024)

Portanto, mesmo diante da precariedade documental da impetração, entendo que a decisão da autoridade coatora está devidamente fundamentada, justificando a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Diante do exposto, em consonância com parecer ministerial,
denego
a ordem requerida pelo impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025